Tribunal: TJDFT
Processo: 0706751-02.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL TENTADA E DE AMEAÇA PRATICADOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA, COERÊNCIA E HARMONIA. CRIME DE AMEAÇA. CONDUTA TÍPICA. CRIME FORMAL. EFETIVO TEMOR DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO). MOTIVAÇÃO CONCRETA. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em se tratando de infrações cometidas contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar, como é a hipótese sob exame (tentativa de lesão corporal/violência doméstica tentada e ameaça), a fala da vítima é fundamental, contendo especial crédito quando fornecida de maneira coerente e harmônica, tanto em sede investigatória como em Juízo, ainda mais por estar no mesmo sentido das demais provas colhidas, estando cabalmente demonstradas a materialidade e a autorias dos delitos cometidos pelo réu. Incabível o pleito absolutório quando os fatos configuram as infrações penais imputadas ao réu.
2. O delito de ameaça (CP, art. 147) é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar mal injusto e grave, bastando a demonstração do efetivo temor causado na vítima pelas palavras, gestos ou ações do acusado.
3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, adotada por esta egrégia Corte, a elevação da pena-base em fração superior a 1/6 (um sexto), por ocasião da incidência de circunstância agravante genérica, como a do artigo 61, inciso II, alínea f, do CP, exige motivação concreta, inexistente no caso em apreço.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO apenas para reduzir a pena do crime de ameaça praticado em contexto violência doméstica e familiar para 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.